Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729056-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG DE MELO GOMES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplicou multa ao réu/agravante de 10% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de não ter indicado expressamente a localização do veículo. Alega, em síntese, que: 1) o Decreto-Lei n. 911/59 não estabelece qualquer penalidade que possa justificar a multa aplicada; 2) o CPC somente será aplicado subsidiariamente, o que não ocorre no presente caso, visto que o Decreto-Lei (norma específica) não é omisso, estabelecendo claramente que, não sendo localizado o veículo, a possível consequência é a conversão da ação em título executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão que lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem razão, a princípio, agravante. De início, entendo cabível o agravo de instrumento contra decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça em busca a apreensão em razão da não indicação da localização do veículo pelo devedor (CPC 1.015 VI – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VI - exibição ou posse de documento ou coisa;). No mesmo sentido: (...) 1. Cabe a interposição de agravo de instrumento das decisões que determinam que o réu indique a localização do veículo, nos termos do inciso VI, do artigo 1.015, do CPC. (...) (Acórdão 1378668, 0727968-60.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 25/10/2021.) Já em relação ao pedido liminar, ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: 1. Intimado a indicar a localização do veículo (id. 235778206), sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa, o réu, por intermédio do seu causídico, informou que não existe essa previsão no Decreto-Lei 911/69 (id. 236877472). (...) 3. Tendo a parte ré deixado de cumprir com exatidão decisão jurisdicional, criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do CPC. (...) 5. Diante disso, com fundamento no art. 77, § 2o, do CPC, condeno o requerido ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 6. No mais, intime-se o autor para, no prazo de cinco dias, indicar meios para efetivar a busca e apreensão ou, ainda, requerer a conversão do feito em execução. Assim, diferentemente do alegado pelo agravante, embora o Decreto-Lei 911/69 preveja a conversão da busca e apreensão na hipótese de não localização do bem, tal previsão não exclui a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando a parte devedora, ciente da ação, deixa de cumprir a obrigação sem justificativa. No mesmo sentido: (...) 3.1. No caso, tendo ciência da ordem de busca e apreensão do veículo, a recalcitrância do agravante em indicar o endereço correto ou mesmo de entregar o bem ao autor agravado representa ato atentatório à dignidade da justiça, mostrando-se correta a decisão que determinou ao recorrente o seu cumprimento sob pena de aplicação de multa. 4. Preliminares de não cabimento do recurso e de impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1808024, 0740458-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.) (...) 4. Encontrando-se o devedor fiduciante ciente da ação de busca e apreensão contra ele proposta, comparecendo espontaneamente aos autos, o não cumprimento da medida liminar diante da não localização do bem torna premente a necessidade de impor ao devedor a obrigação de informar a localização do veículo objeto da garantia fiduciária, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. (...) (Acórdão 1949485, 0705854-53.2023.8.07.0002, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator